Tribunal: TJDFT
Processo: 0747630-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR. DESCLASSIFICAÇÃO DE FALTA GRAVE PARA FALTA MÉDIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão da Vara de Execuções Penais que desclassificou falta disciplinar inicialmente considerada grave para falta média, prevista no art. 111, incisos I, X e XXI, do Código Penitenciário do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta do sentenciado, consistente na posse de objeto proibido e postura apontada como desrespeitosa, configura falta grave ou falta média.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão recorrida fundamenta-se na análise do inquérito disciplinar, que apurou a posse de cigarros artesanais e atitude inconveniente do apenado. Não houve demonstração de prática de crime e repercussão grave para a ordem prisional.
4. A capitulação como falta grave (art. 50, VI, c/c art. 39, II, da LEP) mostra-se desproporcional, pois a conduta não se enquadra na gravidade exigida para essa tipificação.
5. A postura inconveniente e a posse de objetos sem autorização encontram previsão no art. 111, incisos I, X e XXI, do Código Penitenciário do DF, caracterizando falta média.
6. O princípio da proporcionalidade orienta a desclassificação, considerando que a conduta não comprometeu de forma relevante a segurança do sistema prisional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O recebimento/entrega de objetos não autorizados e a postura inconveniente do apenado configuram falta disciplinar de natureza média, nos termos do art. 111, I, X e XXI, do Código Penitenciário do DF. 2. Na hipótese, a desclassificação da falta grave para falta média atende ao princípio da proporcionalidade."
Dispositivos relevantes citados: art. 50, VI, da LEP; art. 39, II, da LEP; art. 111, I, X e XXI, do Código Penitenciário do DF. Jurisprudência relevante citada: n/a